Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-49.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000365-49.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO registrado(a) civilmente como JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO - CPF: 703.696.281-01 (ADVOGADO), LUCIANO DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 047.654.281-25 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada

em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 761 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A condenação foi mantida, por unanimidade, no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação criminal. O pedido revisional visa ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei
n° 11.343/2006
, com redução da pena no patamar máximo de 2/3 e consequente alteração do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com eventual repercussão na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é medida excepcional, limitada às hipóteses legais do art. 621 do CPP, e não se presta à rediscussão do conjunto probatório ou à simples readequação da pena como sucedâneo recursal.

A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

O conjunto probatório revela que a atuação se deu de forma estruturada, com auxílio de terceiro responsável pela logística do transporte, uso de compartimento oculto em veículo adulterado, indícios de planejamento e recebimento de vultosa contraprestação, o que afasta o enquadramento como agente eventual.

A jurisprudência do STJ e a Tese nº 30 do TJMT consolidam o entendimento de que tais circunstâncias demonstram dedicação habitual ao tráfico e vínculo com organização criminosa, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Mantida a condenação nos moldes originais, fica prejudicado o pedido sucessivo de modificação do regime inicial de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:
“
1.
A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à simples readequação da pena.
2.
A causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e inexistência de vínculo com organização criminosa
.
3.
A atuação articulada, a utilização de compartimento oculto no veículo e a promessa de contraprestação elevada evidenciam dedicação profissional à atividade ilícita, afastando a incidência do tráfico privilegiado
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 621 e 622; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 843.671/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 917.842/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024; TJMT, IUJ nº 100269/2017, DJE nº 10257, de 16.05.2018; TJMT, N.U. 1026201-47.2024.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.11.2025, DJE 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

Trata-se de revisão criminal, sem pedido de liminar, em favor de
Luciano de Jesus Alves da Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos nº 1003933-66.2023.8.11.0004, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 761 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, posteriormente mantida por unanimidade no acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação criminal.

Pleiteia
a requerente, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), no patamar máximo de 2/3, afirmando que é primário, possui bons antecedentes e que não há prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa,
requerendo, por consequência, a readequação da pena e, sucessivamente, a modificação do regime inicial de cumprimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pela improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma de Câmaras Criminal Reunidas:

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível em processos findos e suscetível de propositura a qualquer tempo, desde que configuradas as hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (
ii
) fundamentação da condenação em prova comprovadamente falsa; ou (
iii
) descoberta posterior de novas provas aptas a demonstrar a inocência do condenado ou a autorizar especial redução da pena. Nos termos do art. 622 do mesmo diploma legal, admite-se a revisão criminal a qualquer tempo, vedada a reiteração do pedido, salvo quando fundada em novas provas.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a revisão criminal configura instrumento excepcional voltado à correção de erro judiciário, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório, ao mero redimensionamento da pena ou à utilização como sucedâneo recursal
.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça afasta o uso da revisão criminal como “nova apelação” para simples reexame probatório, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No âmbito deste Tribunal, a competência para o processamento e julgamento da revisão
criminal é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (art. 19, I, “a”, RITJMT).

A cognição na revisão criminal é excepcional e limitada às matérias deduzidas pelo requerente, sem afastar a apreciação de questões cognoscíveis de ofício, caso existentes.
No caso dos autos, o exame restringe-se ao alegado reconhecimento do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3, com a consequente readequação da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.

O tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, constitui modalidade atenuada do tráfico, aplicável ao agente primário, de bons antecedentes, não
dedicado à atividade criminosa e não integrante de organização criminosa, permitindo a redução da pena entre 1/6 e 2/3. O instituto busca distinguir o pequeno traficante daquele profissional ou vinculado ao crime organizado, assegurando proporcionalidade e individualização da pena.

Alinhado à disciplina legal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...)
IV. Dispositivo e Tese: Recurso
desprovido.
(...)

2. É inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) quando comprovado que o réu integra organização criminosa e se dedica habitualmente a atividades delituosas.

(N.U 1026201-47.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025, grifos nossos)
.

No mesmo sentido, a Tese nº 30 firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

A defesa
visa
o reconhecimento, em favor do revisionando, do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), no patamar máximo de 2/3, afirmando que ele é primário, possui bons antecedentes e que não há provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, com a consequente readequação da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.

Consta dos autos que a atuação ocorreu em conjunto com ao menos um terceiro não identificado, responsável por organizar a logística do transporte ilícito e viabilizar a transferência do veículo para o nome do
revisionando
, mediante envio prévio de seus documentos pessoais, conforme declarado em juízo, o que evidencia atuação coordenada e inserção em estrutura criminosa organizada.

O Laudo Pericial (ID 115737527, fls. 55/61
, autos n°
1003933-66.2023.8.11.0004)
apontou que a caminhonete Mitsubishi/L200 Triton 3.2 possuía compartimento oculto sob o banco traseiro, acessível pela parte inferior, com sinais de solda antiga e aplicação de massa plástica, caracterizando modificação estrutural não original, projetada para dissimular objetos
ilícitos. A complexidade e a antiguidade das alterações reforçam o planejamento prévio e afastam a tese de episódio isolado.

Por fim, restou comprovado o ajuste prévio de contraprestação no valor de R$ 15.000,00 para a realização do transporte, o que denota o caráter lucrativo da atividade e reforça a vinculação a estrutura criminosa estável, incompatível com a figura do pequeno traficante eventual.

Diante desse acervo, os elementos probatórios revelam dedicação à atividade criminosa, afastando a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à luz da Tese nº 30 do IUJ/TJMT
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Assim, o modus operandi empregado - preparação de automóvel e ocultação de drogas em seu interior
- ,
segundo a jurisprudência desta Corte Superior, indica dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado. Precedentes.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 843671 MS 2023/0274569-6, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
;

(...)
4. A quantidade expressiva de drogas apreendidas (158 kg) e o uso de veículo com compartimentos ocultos indicam envolvimento do paciente com organização criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 917842 MS 2024/0195500-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)
.

Nesse cenário, mostra-se incabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em favor do revisionando.

O requerimento sucessivo de modificação do regime inicial de cumprimento resta prejudicado em razão da manutenção da condenação, pelos fundamentos acima expostos.

Dessa forma, não se identifica contrariedade ao texto expresso da lei penal nem violação à evidência dos autos (art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal), tampouco erro judiciário apto a justificar a rescisão do julgado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE a revisão criminal proposta por
Luciano de Jesus Alves da Silva
e, na parte conhecida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se
incólume
a condenação impugnada, porquanto ausentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026